Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714237-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIREITO DE VISITA. PRIMA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016-VEP. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MÉRITO. VEDAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. I - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse ao agravante ao requerer a concessão da gratuidade de Justiça. II - De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário. III - Presume-se constitucional o art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP ao disciplinar tema referente ao Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos. IV - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita de sua prima que está cumprindo pena em regime aberto, por não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP). V - O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto. VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões e justificar o convencimento. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando que o fato de sua prima estar cumprindo pena em regime aberto não é fundamento idôneo para impedir a visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o direito de visita não é absoluto ou ilimitado” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 26/5/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Ainda que fosse possível alterar tal óbice, o apelo especial também não comportaria seguimento, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016-VEP), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016